Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703863-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BORGES DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS BORGES DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais formulados na presente Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais. Verifica-se que em seus pedidos recursais, o apelante requer que seja acolhida preliminar para “CASSAR a r. sentença por ausência dos elementos do artigo 489 do CPC.” Contudo, não há qualquer fundamentação neste sentido em suas razões recursais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar quanto ao possível não conhecimento do pedido preliminar de cassação da sentença. Após, venham novamente os autos conclusos. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2020 17:03:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador